Tribunal: TJDFT
Processo: 0731489-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0731489-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NADIA LUCIA SANTOS CARNEIRO APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DESPACHO Defiro a dilação do prazo requerida pela apelante (ID 63861980), fixando-lhe o prazo adicional de 15 dias para cumprimento da determinação contida no despacho de ID 63442809. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator